Tribunal: TJDFT
Processo: 0747037-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO TJDFT. PERTINÊNCIA. TEMA 887/STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se revelam escorreitos os índices e parâmetros de correção adotados pela d. Contadoria Judicial desta egrégia Corte de Justiça para atualização monetária do débito nas liquidações provisórias individuais de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, não se aplicando ao caso o Tema Repetitivo 887 do colendo STJ. Precedentes.
2. Quando o procedimento de liquidação de sentença assume cunho litigioso, é cabível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios. Na hipótese, o Banco agravado contestou e impugnou os cálculos ofertados pelo credor, e suscitou várias teses jurídicas durante a instrução processual, inclusive em sede recursal, além de ampla dilação probatória para dirimir as impugnações ao laudo pericial, o que autoriza a fixação dos honorários de sucumbência. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.